Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E TENTATIVA DE ESTELIONTAO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA QUASE TOTALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tendo havido condenação pela falsificação do documento público, mas apenas de seu uso, incabíveis as considerações do recurso sobre a insuficiência de provas e pleito absolutório correspondente, devendo o recurso ser conhecido apenas quanto aos demais pedidos.
2. A prova pericial e oral dos autos demonstra que o documento falso apresentado pelo réu no estabelecimento bancário, poderia facilmente enganar o homem comum, o que afasta a absoluta ineficácia do meio empregado alegada pela Defesa, impondo-se a manutenção da condenação do apelado pelo uso de documento público falso, bem como, da tentativa de estelionato imputada.
3. Verificado que o iter criminis foi percorrido quase na totalidade, chegando o delito muito próximo a consumação, afasta-se a possibilidade de maior redução de pena em razão da tentativa.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.